Tribunal: TJDFT
Processo: 0003728-05.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003728-05.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Devidamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID: 20028168, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 20028171 - Pág. 2). É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido a da petição ID: 20485355, defiro o regular prosseguimento do feito. Lado outro, verifica-se que o v. acórdão ID: 20027253 condenou o embargante ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo transitado em julgado (ID: 20028106). Tendo em vista que a importância exequenda é obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, 3o, II, do CPC. Desse modo, atualizados os cálculos ID: 20028169 - Pág. 1, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária, expeça-se a competente RPV em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID 20028168, computando-se os juros de mora a partir da intimação. I. Brasília, 3 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador